Tribunal: TJSP
Processo: 2290260-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Indeferimento de Justiça Gratuita. Descabimento. Possibilidade de concessão. Presunção de hipossuficiência da alegação. Ausência de provas nos Autos a desconstituírem a presunção. Inteligência do art. 99, do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO para conceder à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Indeferimento de Justiça Gratuita. Descabimento. Possibilidade de concessão. Presunção de hipossuficiência da alegação. Ausência de provas nos Autos a desconstituírem a presunção. Inteligência do art. 99, do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO para conceder à Agravante os benefícios da Justiça Gratuita.